Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704584-44.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIZ FELIPE ALVES PEREIRA APELADO: LUIZ FELIPE ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Analisando a Certidão ID no 32336363, verifico que o réu, LUIZ FELIPE ALVES PEREIRA, não teve acesso às razões do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, uma vez que o referido documento se encontra classificado como segredo de justiça. Em sendo assim, devolvo os autos à Secretaria da Turma para que retire o sigilo do recurso, permitindo visualização pela Defesa Técnica. Após, intime-se o acusado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo. Brasília, 8 de fevereiro de 2022 18:44:11. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator